Tribunal: STF
Processo: Rcl 70079
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 542. Inovação em sede de agravo regimental. Inadmissibilidade. ADI nºs 6.053, 6.171 e 6.181. Honorários de sucumbência. Advogado de empresa pública dependente do erário estadual. Mora na regulamentação. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite a inovação dos fundamentos em sede de agravo regimental.



    2. A controvérsia fundada na alegação de demora do ente público na regulamentação do direito de advogado empregado público a honorários de sucumbência não possui aderência estrita com as ADI nºs 6.053, 6.178 e 6.181, i) tanto da perspectiva do conteúdo da decisão reclamada (fundamentada no princípio da separação dos Poderes e na ilegitimidade passiva ad causam) em confronto com o conteúdo dos paradigmas (pelo qual se afirmou a constitucionalidade da possibilidade de advogados públicos remunerados por subsídios receberem honorários de sucumbência, respeitado o teto constitucional); ii) quanto da perspectiva do objeto da controvérsia no caso concreto (omissão normativa) em confronto com o objeto das ações paradigmas (direito positivado no âmbito dos entes respectivos).



    3. Agravo regimental não provido.